Tribunal: TJPA
Processo: 0801294-82.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13164 - Excesso de Penhora
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801294-82.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RIO PIAVE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO, JANAINA OLIVEIRA MONTE SANTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREPARO RECURSAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Constatada a irregularidade no preparo (guias referentes a processo distinto), foi determinada a intimação dos agravantes para o recolhimento das custas em dobro, sob pena de deserção. Em face dessa determinação, os recorrentes opuseram Embargos de Declaração, deixando de efetuar o pagamento determinado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento judicial que determina o recolhimento do preparo em dobro possui natureza decisória a desafiar a oposição de embargos de declaração; e (ii) saber se a ausência de regularização do preparo (recolhimento em dobro), após intimação específica, enseja o não conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato judicial que determina o suprimento de vício no preparo ou o recolhimento em dobro (art. 932, parágrafo único, e art. 1.007, § 4º, do CPC) constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos dos arts. 203 e 1.001 do CPC.

O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal. No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a comprovação do preparo exige a juntada concomitante do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo (Lei Estadual nº 8.328/2015).

A interposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis contra despacho de mero expediente não suspende o prazo para a regularização do preparo.

A inércia da parte agravante em promover o recolhimento em dobro, após devidamente intimada para tal fim, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, e art. 1.007, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento: “1. É irrecorrível o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo ou realizar o recolhimento em dobro, por inexistência de cunho decisório. 2. O descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro, após intimação específica, importa na deserção do recurso e no seu consequente não conhecimento.”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, 932, III e parágrafo único, 1.001, 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual (PA) nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1684313/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 07.12.2020; TJPA, EDcl em AC 0048223-70.2012.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céo Maciel Coutinho, j. 10.05.2021; TJGO, Apelação 03642198320178090051, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 09.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer dos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801294-82.2026.8.14.0000

AGRAVANTES:
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e

MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADOS: MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO e JANAINA OLIVEIRA MONTE SANTO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

R
ELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
em face da decisão interlocutória exarada no ID 154939692 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Verificou-se dos autos que as custas processuais juntadas pelos agravantes se referiam a outro processo de modo que as custas apresentadas não se prestariam ao preparo do Agravo de Instrumento em análise. Foi proferida então determinação para que a parte recorrente efetuasse o pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante id. 33527859:

(...)
DESPACHO

Verifica-se dos autos que as custas processuais juntadas pelos agravantes (Id. 33278087) referem-se ao processo de cumprimento de sentença n.
0826910-44.2017.8.14.0301
, movido por
JOSE NILSON RODRIGUES
, no qual os mesmos agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento n.
0827933-74.2025.8.14.0000
, atualmente sob a relatoria do Desembargador
Leonardo de Noronha Tavares
.

Ocorre que o presente recurso refere-se ao cumprimento de sentença n.
0012154-34.2015.8.14.0301
, movido por
MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO
e
JANAINA OLIVEIRA MONTE SANTO
, de modo que as custas apresentadas não se prestam ao preparo do Agravo de Instrumento em análise.

Dessa forma,
verifico a ausência de preparo
, razão pela qual,
nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC
,
intimo os agravantes para que promovam o recolhimento das custas em dobro
, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de
não conhecimento do recurso
. (...)

Ao id. 33848458, a parte recorrente opôs Embargos de Declaração em face do despacho que determinou o recolhimento do preparo recursal.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Prima facie,
o combatido nos Embargos de Declaração (id. 33527859) é, em realidade,
despacho sem conteúdo decisório
, contra o qual não cabe recurso – art. 203 e 1.001 do CPC/2015.

Como se vê, inexiste cunho decisório a determinação de suprimento do vício no recolhimento do preparo recursal, observando o disposto no art. 932, parágrafo único e 1.007, do CPC, vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

(...)

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Assim, diante da inexistência de requisito indispensável para que se possa atribuir natureza decisória ao pronunciamento judicial – artigo 1.001 do CPC/2015 – torna-se inadmissível a oposição de Agravo de Instrumento.

Ainda, nos termos em que dispõe o art. 1.001 do Código de Processo Civil/2015, dos despachos não cabe recurso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. Sendo o ato judicial embargado um despacho de mero expediente (determinação de recolhimento em dobro das custas recursais do Agravo Interno), os aclaratórios não devem ser conhecidos. Nesse caso, a oposição de embargos declaratórios não é capaz de suspender ou interromper seus efeitos, pois não caberia outro recurso posterior contra o despacho, ex vi do artigo 1.001, do CPC, pelo que o Agravo Interno encontra-se pronto para julgamento. II. Não restando comprovado, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, o recorrente, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção (art. 1007, § 4º, CPC). III. Deixando o agravante de comprovar o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDOS. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03642198320178090051, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 09/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DESPACHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte regularizar o preparo do recurso especial, uma vez que tal ato jurídico não possui natureza decisória. Precedentes. 3. A comprovação do preparo deve ser realizada no momento da interposição do recurso, com a juntada da guia de recolhimento devidamente preenchida assim como do respectivo comprovante de pagamento, não sendo considerado regular quando não presente ambos os documentos. 4. Hipótese em que, constatada a irregularidade do preparo, a parte, após intimada, deixou de fazer o recolhimento em dobro, ocorrendo a deserção. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1684313 ES 2020/0070504-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2020)

ACÓRDÃO N.º 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0048223-70.2012.8.14.0301 EMBARGANTE: S. G. R. XERFAN ADV.: ARTHUR CRUZ NOBRE – OAB/PA 17.387 EMBARGADO: BANCO SAFRA S.A ADV.: IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JÚNIOR – OAB/PA 8.525 RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ATO ORDINATÓRIO PARA A RECORRENTE EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC/2015 À UNANIMIDADE. (TJ-PA 00482237020128140301, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/05/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Deste modo,
NÃO CONHEÇO
dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 33848458), com base no art. 1.001, do CPC

DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Da detida análise dos autos, constata-se que no ato da interposição do Agravo de Instrumento (id. 33278083) não restou comprovado o regular recolhimento do preparo recursal ante a ausência de juntada do devido RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO e COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

Assim, a parte recorrente foi intimada ao id.
33527859 a
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, a parte agravante em vez de cumprir a determinação exarada, optou por opor recurso de Embargos de Declaração manifestamente inadmissível, consoante tópico anterior.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas em dobro, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

(11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026